Tribunal: TJPA
Processo: 0009829-04.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009829-04.2020.8.14.0401

RECORRENTE: FABIO MARTINS PINHEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

Processo n.º:
0009829-04.2020.8.14.0401

Recorrente:
FABIO MARTINS PINHEIRO

Representante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

Recorrido: JUSTIÇA PÚBLICA

Relatora:
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Procurador de Justiça: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 413 DO CPP. A DECISÃO DE PRONUNCIA ENCONTRA-SE ESCORREITA. RECORRENTE SUBMETIDO A JULGAMENTO PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
FABIO MARTINS PINHEIRO,
contra a decisão do Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que a pronunciou nas sanções punitivas descritas no artigo 121, §2º, I e III, e artigo 121, § 2º, I e IV c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, de modo que seja submetida a julgamento pelo Tribunal Popular.

Narram os autos que no dia 09/07/2020, por volta de 03:30hrs, um grupo de moradores de rua, dentre os quais, a vítima fatal homem pardo, com cerca de 23 anos, Renato Castro e Marta Rodrigues, encontravam-se em um coreto da Praça da República, voltado para a Av. Presidente Vargas, Campina, ingerindo bebida alcoólica

O denunciado, em monitoramento eletrônico por crime da mesma natureza, determinado pela 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém na recente data de 06.05.2020, chegou ao local e viu Marta, por quem nutria sentimentos amorosos, abraçando o referido homem pardo.

Em determinado momento Renato pediu ao denunciado que chamasse a atenção de Marta, uma vez que a mesma estava fazendo muito algazarra, prejudicando o descanso noturno da vizinhança, com a probabilidade de que houvesse a intervenção da polícia.

O denunciado, por conta do comentário, esperou então que Renato lhe virasse as costas e fazendo uso de uma faca que portava, desferiu golpe no lado direito das costas desta vítima, conforme Laudo de fls. 15.

O denunciado procurou dar mais golpes mas não foi tão ágil quanto Renato que correu para salvar a vida, foi perseguido pelo denunciado, o qual não teve sucesso na perseguição.

Na volta ao coreto o denunciado voltou sua ira para o homem pardo, por conta do abraço que este dera em Marta, desferindo-lhe, de forma cruel, inúmeras facadas nas costas e no tórax, na frente de Marta e dos demais moradores, que não conseguiram demover o denunciado do ato bestial.

O denunciado em seguida se pós em fuga. restando a PM acionada pelo CIOP deslocando-se uma guarnição ao local onde encontrou em completa agonia a vítima desconhecida e obteve de Marta a informação do que havia acontecido.

A agonizante vítima desconhecida ainda foi socorrida por uma ambulância do SAMU e levada para o HPSM Mario Pinotti mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito, conforme Laudo de necropsia a ser juntado

A guarnição deu início imediata as diligências para a localização do denunciado e contando com o auxílio de Marta logrou êxito em localizar FABIO na Praça Batista Campos, onde restou detido em flagrante (...).

Foi denunciado e pronunciado nos termos da exordial acusatória

artigo 121, §2º, I e III, e artigo 121, § 2º, I e IV c/c artigo 14, II, todos do Código Penal.

Manejou o presente recurso com fundamentação genérica da matéria (ID 5468232).

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento.

A decisão de pronúncia foi mantida.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento da via recursal.

E o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso e passo a analisa-lo.

Analisando o arcabouço probatório e a decisão de pronúncia (ID 5468219), verifico que o magistrado indicou a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria dos crimes.

Capitulou o dispositivo legal e especificou as circunstâncias qualificadoras e a causa de aumento da pena.

Razão pela qual, verifico que estão presentes os requisitos previstos no art. 413, §1º, do CPP.

Conheço do recurso e nego provimento em consonância com o parecer ministerial, submetendo o recorrente a Julgamento perante a Corte Popular. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 05/04/2022